Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745552-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADALTON BORTOLUZZI, MOACIR BEZERRA DE ARAUJO, BRENO SPOHR, AGEO DAVANCO, ANTONIO ALVES DE CARVALHO NETO, EZEQUIAS BEZERRA DE ARAUJO, JOAO CONCEICAO E SILVA, JOAO MANOEL DE OLIVEIRA, JOSE LAZARETTI, NEIDE APARECIDA LOPES, ORLANDA NICCHIO, PAULO BEZERRA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0044054-96.2011.8.07.0001, determinou que os cálculos judiciais dever atualizados até a data do depósito efetuado pela parte executada, ora agravante. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova nos pedidos apresentados, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 22:22:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador